Tribunal: TCU
Processo: 018.489/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1156/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças), nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, em face de documento encaminhado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dando conta de potencial alienação de participação em empresa detida pela União sem a observância dos procedimentos ínsitos à IN-TCU 81/2018; Considerando que a operação de alienação das ações do IRB - Brasil Resseguros S.A. detidas pela União, conduzida pelo BNDES, não apresentou, ante os elementos acostados aos autos até o presente momento e tão somente quanto ao escopo do presente expediente de controle externo, indícios de irregularidades e/ou impropriedades que indicassem máculas no processo de venda; Considerando a verificação da ausência de manifestação do Conselho de Administração do BNDES nas operações de alienação de participações minoritárias detidas pela União, bem como de identificação de potenciais riscos que possam acometer a União por conta das operações de alienação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VI e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em adotar as medidas a seguir: manter a chancela de sigilo das peças 31 e 36 e de seus respectivos anexos, bem como da instrução (peça 46); deferir o pedido de cópia postulado pelo representante do BNDES (peça 50) e em arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.489/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Maria Joana Carneiro de Moraes (158.738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.8. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que avalie a conveniência e oportunidade de tornar obrigatória a indicação pormenorizada de todos os riscos em que a União potencialmente esteja sujeita nas alienações de participações minoritárias por ela detidas e operacionalizadas pelo BNDES, como risco operacional, de reputação, estratégico, de compliance , legal e jurídico, além de outros considerados igualmente relevantes; 1.9. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que avalie a conveniência e oportunidade de tornar obrigatória a manifestação do seu Conselho de Administração nas alienações de participações minoritárias da União, de modo a conferir maior segurança e compliance a essa espécie de operação.